Tribunal: TJDFT
Processo: 0732693-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRADIÇÃO DE BEM MÓVEL ANTES DA CITAÇÃO. PENDÊNCIA DE EXECUÇÃO. NÃO AVERBADA. TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA.

1. Nos termos do artigo 792 do CPC e Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.

2. Do exame do acervo fático-probatório, verificando que a tradição do bem móvel ocorreu antes da citação, inexistiu averbação da penhora no registro competente e não há prova mínima da má-fé do terceiro adquirente, a manutenção da decisão agravada que rejeitou a alegação de fraude à execução é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e improvido.